Tribunal: TJDFT
Processo: 0742596-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742596-80.2023.8.07.0001 APELANTE: LUIZ NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A opõe embargos de declaração (id. 69582614) da decisão (id. 68963155) que determinou a suspensão do processo, em cumprimento à r. decisão proferida pelo STJ na ProAfR no REsp 2.162.222/PE (Tema no 1.300). O Banco-embargante alega que não ficou comprovada a aplicação do referido Tema do STJ ao presente processo, visto que não há insurgência acerca da distribuição do ônus probatório. Afirma que compete ao embargado-autor comprovar os fatos alegados em sua petição inicial, ante a inexistência de relação consumerista entre as partes, tanto que juntou aos autos o extrato da sua conta individual do Pasep. Sustenta que o embargado-autor, nas razões da apelação, questiona apenas a atualização dos valores depositados em sua conta individual do Pasep. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com o reconhecimento da distinção entre a matéria debatida nos autos e a afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ (Tema no 1.300) e a inclusão da apelação em pauta de julgamento. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Em que pese a alegação do Banco-embargante de que o embargado-autor questiona na presente ação indenizatória por danos material e moral tão somente a atualização dos valores depositados em sua conta individual do Pasep, a decisão foi expressa ao consignar que a “[...] causa de pedir não se refere à má administração dos recursos por ausência da devida atualização monetária do saldo da conta individual, mas à falta de comprovação, pelo Banco-réu, do destino dos valores subtraídos mediante retiradas/saques no decorrer dos anos em que foi mantida referida conta” (id. 68963155, pág. 1, grifo nosso). A controvérsia submetida à análise no Tema no 1.300/STJ é exatamente saber a quem compete provar que os lançamentos realizados a débito nas contas Pasep foram destinados aos respectivos correntistas, ainda que inexistente relação de consumo entre as partes. E com relação à controvérsia recursal acerca da destinação dos valores debitados na conta individual do Pasep de titularidade do embargado-autor, não há omissão na decisão, que foi expressa ao fundamentar, in verbis: “[...] A MM. Juíza, na r. sentença, julgou improcedentes os pedidos, ao concluir que foram identificados ‘[...] comprovantes de saques da conta PASEP com especificação de data e valor, principalmente com crédito em folha de pagamento (ID 209968416 - fl. 9/12), não tendo se observado qualquer erro na atualização ou no pagamento do crédito pelo gestor [...]’. O autor, ao seu turno, defende na sua apelação que “[...] não fica em momento algum demonstrado a destinação de tal recurso, a conta bancária e a data e valor do levantamento” e que ‘[...] não consta nos autos comprovação que a requerente levantou o saldo na ocasião da aposentadoria. NÃO SABEMOS AONDE FOI PARAR O DINHEIRO’. [...].” (id. 68963155, pág. 1). A decisão, em suma, não contém o vício apontado. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada nos autos. Sobre o tema, este TJDFT já decidiu que “os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final” (Acórdão 1697645, 07351595620218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, conheço dos embargos de declaração do Banco-réu e nego provimento. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos à suspensão determinada na decisão embargada. Brasília - DF, 13 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora